Tribunal: TJMT
Processo: 1039401-63.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039401-63.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBSON RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 005.945.617-52 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Município de Sorriso contra sentença que julgou procedente pedido de internação compulsória de paciente com diagnóstico de dependência química, psicose e agressividade, determinando, de forma solidária, a obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município. A sentença confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida. O Município recorre alegando ausência de responsabilidade financeira e requerendo o direcionamento da obrigação ao Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Sorriso pode ser responsabilizado solidariamente pela internação compulsória de paciente com transtorno psiquiátrico decorrente do uso abusivo de drogas; (ii) estabelecer se, diante da complexidade e custo do procedimento, é possível direcionar a obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, nos termos da descentralização prevista no SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seus artigos 196 e 198, institui a saúde como direito de todos e dever do Estado, a ser promovida por meio de políticas públicas e serviços organizados de forma regionalizada e hierarquizada, com competências comuns e solidárias entre União, Estados e Municípios.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178), firmou o entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar a obrigação conforme a repartição de competências e determinar o eventual ressarcimento.

A internação compulsória, quando determinada com base em laudo médico, configura procedimento de média ou alta complexidade, cuja execução, nos termos da organização do SUS, deve ser preferencialmente atribuída ao ente estadual, por possuir estrutura e capacidade financeira adequadas para tanto.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido que, embora haja responsabilidade solidária, a obrigação de fazer pode ser direcionada ao Estado, especialmente em casos de elevado custo, com responsabilização subsidiária do Município.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1039401-63.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Robson Ribeiro de Araujo

Recorrida(s):

Energia Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que tem a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, por entender ser necessária a realização de uma prova de cunho pericial, reconheço de ofício a incompetência deste juízo e, nos termos no artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95,
EXTINGO
o processo sem a resolução do mérito.

Por derradeiro,
REVOGO
a decisão interlocutória vinculada ao Id. 175063718.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.
”.

DA NULIDADE DA SENTENÇA / INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA

Colendo Pares,

Entendo que a sentença atacada que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a necessidade de perícia técnica, não deve prevalecer, pois n
ão há necessidade de perícia a ser realizada, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

Ante o exposto, ANULO A SENTENÇA que julgou extinto o presente feito por complexidade da causa, em razão de perícia técnica.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares;

Desta feita, passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, § 4º do Código de Processo Civil, pois a causa está “madura” para julgamento.

O autor ajuizou a presente ação alegando cobrança abusiva na fatura de energia de outubro de 2024, no valor de R$ 1.033,05, muito acima da sua média mensal de R$ 257,78. Sustenta que não houve aumento de consumo e que a empresa se recusou a realizar vistoria técnica após suas reclamações. Requereu liminarmente a suspensão da cobrança, proibição de corte e negativação, readequação do valor da fatura e indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

Já a reclamada, por sua vez, argumenta que o valor está de acordo com a leitura realizada. Além disso, justifica o aumento em razão das variações climáticas.

O consumo registrado no mês de outubro de 2024, objeto desta ação, foi de 847 kWh, que de fato, como alega o autor, está acima da média de consumo comparando com os meses anteriores.

Porém, verifico que no histórico de contas da Unidade Consumidora juntado na contestação que já houve vários registros de consumo, inclusive superior ao objeto de discussão nestes autos, por exemplo: outubro de 2021, 849 kWh; maio de 2021, 816 kWh e dezembro de 2020, 870 kWh.

O consumo registrado no mês posterior ao impugnado, ou seja, novembro de 2024 foi 714 kWh, não muito diferente do mês de outubro do mesmo ano e verifico que já houve registro de consumo semelhante, por exemplo: setembro de 2021, 707 kWh; abril de 2021, 788 kWh.

Sendo assim, diante dos consumos registrados em períodos anteriores, semelhantes ao objeto da impugnação entendo que a pretensão do autor de readequação do consumo e indenização a título de dano moral, por não reconhecer a ocorrência de falha na prestação do serviço, não deve ser acolhida.

Ante ao exposto
, levando-se em consideração que no histórico de consumo há registro de consumos semelhantes ao objeto de discussão nestes autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025